Tribunal: TJES
Processo: 5011999-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011999-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON MARQUES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2.
Quanto as redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca de Linhares e parte do trâmite ter se dado no
período pandêmico,
circunstâncias que justificam o elastecimento dos prazos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011999-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON MARQUES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEYTON MARQUES ALVES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Em suas razões alega que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, estando custodiado desde 13/02/2020, ou seja, há 03 (três) anos, 07 (sete) meses, 01 (uma) semana e 02 (dois) dias, sem que tenha sido finalizada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Argumenta que o elastecimento do trâmite foi provocado pela acusação, pois, desde o ano de 2021, insiste na oitiva de uma testemunha.

Diante do excesso de prazo e da ausência dos existência de condições pessoais para responder o processo em liberdade, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a sua prisão.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Como destacado em decisão pretérita, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos:

O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 741.760/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Como visto no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que a insistência da oitiva de testemunhas difíceis de serem localizadas foi realizada tanto pela acusação como pela defesa.

Quanto as redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca de Linhares e parte do trâmite ter se dado no período pandêmico, circunstâncias que justificam o elastecimento dos prazos. Sobre o tema, recentemente o STJ se manifestou:

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não havendo, pois, falar em desídia do condutor , que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário ao longo de 2020 em virtude da pandemia de COVID-19. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Vale dizer que a audiência designada para o dia 17/10/2023, conforme consulta ao sítio eletrônico efetivamente ocorreu, ocasião em que a prisão preventiva do paciente foi mantida, estando os autos, atualmente, em fase de
memoriais escritos.

Desse modo, não identifico morosidade processual a ser atribuída exclusivamente a ato abusivo da acusação ou desídia do judiciário a ensejar a concessão da ordem.

A despeito do excesso de prazo, registro que presente o
fumus comissi delicti,
a prisão do paciente se deu em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

O paciente e corré são apontados como integrantes da organização criminosa denominada “BDM – BONDE DO MEIO” e teriam sido responsáveis pelo homicídio consumado da vítima, por motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, além de responder a outras ações criminais por crimes graves, permanecendo inalterado o risco de reiteração delitiva que autoriza a medida extrema.

Diante de tais circunstâncias, condições pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de revogar a prisão do paciente, já que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. De igual modo, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que demonstrada pelas razões expostas, sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.